Tribunal: TCU
Processo: 001.098/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares, com débito e imputação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos por Clélia Alves Santos e Josenilda Cordeiro Bahia Pinha contra o Acórdão 1936/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão às recorrentes e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná.